Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700640-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOINARA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos 0731760-08.2020.8.07.0016, com o seguinte teor: “Trata-se de impugnação do DETRAN/DF ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ilegitimidade da parte, de inexigibilidade da obrigação e de excesso na execução. Ao se manifestar, a parte exequente pugnou pelo não acolhimento da impugnação. Decido. Razão não assiste ao impugnante. No que tange à alegada ilegitimidade do executado e à inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a transferência da penalidade dependeria da Prefeitura de Belém, vale ressaltar que somente após a imposição da multa diária é que o DETRAN/DF tomou as devidas providências para o cumprimento da obrigação, o que demonstra ter sido efetiva a imposição de astreintes para compelir o executado a cumprir com a obrigação imposta na sentença (§1o do art. 536 do CPC), além da legitimidade da parte e a exigibilidade da obrigação. Ademais, o tema já foi enfrentado e rechaçado na decisão que concedeu a tutela provisória, na sentença, no acórdão que a confirmou e em decisões posteriores na fase de cumprimento. Em relação ao excesso da execução, este Juízo, em decisão proferida de Id 108909634, limitou o valor da multa diária a fim de evitar o enriquecimento sem causa e o desprestígio às decisões judiciais, não havendo falar, assim, em sua exclusão ou redução do valor no percentual pretendido pelo executado. Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pelo DETRAN/DF. Preclusa a presente decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor/precatório. Intimem-se.” Requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a emissão de RPV relativa à execução da multa impugnada. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar inexistente a obrigação de pagar as astreintes. Decido. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque o valor apurado no cumprimento de sentença insere-se no teto de emissão de RPV, cuja quitação é feita de forma célere. Desse modo, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento (RITRJE, art. 79 c/c CPC, art. 1.019, I), obstando a emissão da RPV. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestação. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora